Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, em concurso material, à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento do valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, a título de reparação mínima por danos morais à vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade do estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.
III. Razões de decidir:
3. Escorreita a decisão que fixou o regime semiaberto, visto que, embora o “quantum” da pena tenha sido fixado em patamar inferior a quatro anos, o apelante é reincidente, qualificação impeditiva para o abrandamento do regime, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), do Código Penal, e do enunciado da Súmula 269 do STJ.
4. Consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável o valor da condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.